Tribunal: TJMT
Processo: 1012283-94.2019.8.11.0000
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012283-94.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), JOSELITO FRIGERI - CPF: 696.793.129-68 (AGRAVADO), SUELI GRAMINHO FRIGERI - CPF: 706.743.451-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEIO AMBIENTE – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA SEM AUTORIZAÇÃO – APLICAÇÃO DE MULTA AMBIENTAL – PEDIDO LIMINAR PARA SUSPENSÃO DA MULTA – LIMINAR DEFERIDA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO PARA CASSAR A DECISÃO – DECISÃO REVERSÍVEL – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – PROVIMENTO JUDICIAL MOTIVADO – AUSÊNCIA DE DECISÃO TERATOLÓGICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A Lei nº 12.153, de 22.12.2009, que instituiu os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, em seus artigos 3º e 4º permite a interposição de Agravo de Instrumento
contra decisão interlocutória proferidas no âmbito Juizado Especial da Fazenda Pública quando necessário evitar dano de difícil ou incerta reparação, de modo que inexiste violação ao princípio da dialeticidade ou causa para não conhecer o recurso.

A decisão judicial liminar que determina a suspensão da cobrança e execução de multa ambiental, ante a evidência de prescrição, mostra-se devidamente fundamentada, de modo que não tem o condão de causar risco de grave dano ou de difícil reparação, especialmente porque se trata de provimento judicial reversível, cuja cobrança ou execução pode ser retomada.

O agravo de instrumento não se presta a questionar provimento judicial devidamente fundamentado, desprovido de teratologia, de modo que não satisfeitos os requisitos necessários para a concessão do efeito pretendido, razão pela qual a decisão deve ser mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão interlocutória proferida pelo JUÍZO DO
JUIZADO VOLANTE AMBIENTAL
que, nos autos de AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA AMBIENTAL, determinou que suspenda
“
a sanção imposta, determinando que a parte requerida não busque o cumprimento da penalidade de nenhuma forma, seja com encaminhamento à inscrição em dívida ativa, ajuizamento da execução fiscal ou qualquer outro modo, determinando ainda a suspensão da inscrição da dívida ativa caso já tenha ocorrido, até julgamento final da presente ação”
.

Argumentou que a medida liminar fora deferida com o fundamento de que os documentos juntados aos autos demonstram aparentemente a ocorrência da prescrição, porém houve equívoco, pois não houve o implemento de tal instituto.

Alegou inexistência de probabilidade do direito do autor ante a inocorrência da prescrição no presente caso, bem como sustentou a ausência de garantia idônea para a suspensão dos efeitos da Certidão da Dívida Ativa – CDA. Argumentou que
o Estado pode autuar e formalizar o procedimento visando responsabilizar o requerente em 05 (cinco) anos,
contados da data do ato ou fato gerador do crédito
, que, na hipótese, consubstancia-se em uma conduta ilícita, logo,
ao contrário do decidido na instância singela, a prescrição da pretensão punitiva refere-se ao
prazo que a Administração Pública tem para lavrar o auto de infração e iniciar, consequentemente, o respectivo processo administrativo
,
contado da data em que ocorreu a infração ambiental ou do dia em que tiver cessado, no caso de infração permanente ou continuada.

Sustentou que é
cogente a reforma da decisão ora recorrida, máxime porque não há prescrição a ser reconhecida no presente caso, bem como que não restou demonstrada a
plausibilidade do direito
, de modo que restaria ao Agravado o oferecimento de uma
garantia idônea
para obter a suspensão da penalidade imposta, conforme tem exigido a jurisprudência

Requereu o
recebimento do agravo de instrumento e, no mérito, o seu provimento

para que seja
reformada a decisão objurgada, a fim de cessar qualquer óbice referente à satisfação do crédito em discussão.

Juntou documentos, notadamente a cópia integral do processo de origem.

O presente recurso fora distribuído ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso, cujo relator declinou da competência em favor desta Turma Recursal.

A medida liminar fora indeferida.

Não houve a prestação das informações solicitadas.

Houve apresentação de contrarrazões, com preliminar de violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pedido de desprovimento do recurso.

O Ministério Público, nesta Turma Recursal, declinou da manifestação, por ausência de interesse a justificar sua intervenção.

É O RELATÓRIO.

V O T O R E L A T O R

DECIDO.

DA PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Alegou a parte promovente, ora Agravada, que o recurso viola o princípio da dialetividade e nao deve ser conhecido, um vez que o feito foi declinado a esta Turma Recursal e tramitou na Justiça Comum, de modo que nao se admite a interposicao de agravo de instrumento na seara dos Juizados Especiais.

Sem razão a parte promovente, ora Agravada, pois a

Lei nº 12.153, de 22.12.2009, que instituiu os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, em seus artigos 3º e 4º permite a interposição de Agravo de Instrumento
contra decisão interlocutória proferidas no âmbito Juizado Especial da Fazenda Pública quando necessário evitar dano de difícil ou incerta reparação, de modo que inexiste violação ao princípio da dialeticidade ou causa para não conhecer o recurso.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

Trata-se de RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão interlocutória proferida pelo JUÍZO DO
JUIZADO VOLANTE AMBIENTAL
que, nos autos de AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA AMBIENTAL, determinou que suspenda
“
a sanção imposta, determinando que a parte requerida não busque o cumprimento da penalidade de nenhuma forma, seja com encaminhamento à inscrição em dívida ativa, ajuizamento da execução fiscal ou qualquer outro modo, determinando ainda a suspensão da inscrição da dívida ativa caso já tenha ocorrido, até julgamento final da presente ação
”.

A despeito do agravo de instrumentos interposto, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido, pois ao contrário do alegado, a liminar fora deferida na origem de forma fundamentada, conforme trecho que cito:

Por outro lado, verifica-se que, entre a data da autuação – 24-03-2010 – e a homologação da Decisão Administrativa n. 218/SGPA/SEMA/2019 – 21-02-2019 (data do término do processo administrativo de apuração da infração) – transcorreu prazo superior a 05 (cinco) anos, situação que pressupõe a ocorrência da prescrição.

Assim, numa análise sumária, própria desta fase processual, verifica-se a presença da existência de probabilidade do direito do requerente, pois os documentos juntados nos autos demonstram aparentemente a ocorrência da prescrição quinquenal.

Presente, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o requerente foi notificado para pagamento da dívida, situação que demonstra o avançado estágio do processo administrativo.

Por fim, não vislumbro o periculum in mora inverso haja vista que a medida é perfeitamente reversível se julgada improcedente ao final.

Diante do exposto, DEFIRO a liminar pretendida para suspender a sanção imposta, determinando que a parte requerida não busque o cumprimento da penalidade de nenhuma forma, seja com encaminhamento à inscrição em dívida ativa, ajuizamento da execução fiscal ou qualquer outro modo, determinando ainda a suspensão da inscrição da dívida ativa caso já tenha ocorrido, até julgamento final da presente ação.”

Apesar de não concordar com o teor da decisão e de questionar a existência de prescrição, destaco que a decisão se apresenta fundamentada e, por se tratar de provimento reversível, não tem o condão de lhe causar qualquer prejuízo, uma vez que o magistrado
a quo
apenas determinou a suspensão da multa aplicada até julgamento final, o que pode ser revisto a qualquer momento ou mesmo na sentença.

Houve fundamentação adequada e análise dos requisitos necessários ao deferimento da medida liminar, não havendo teratologia a ser corrigida por meio de agravo de instrumento, mesmo porque, repise-se, não há qualquer prejuízo ao Agravante, por se tratar de decisão reversível. O contrário, todavia, tem o condão de causar prejuízos ao Agravado, uma vez que foi intimado para pagamento de dívida supostamente prescrita.

A análise da ocorrência de prescrição deve ocorrer nos autos do processo principal, de modo que a suspensão da dívida até julgamento não se mostra suficiente a causar prejuízo ao Agravante a ponto de requisitar suspensão da liminar concedida. Houve, pois, a devida fundamentação para o deferimento da medida na origem, não havendo decisão teratológica a ser reparada ou mesmo qualquer prejuízo em se aguardar o deslinde da ação principal, de modo que inexiste o perigo da demora.

Isto posto, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo, e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter inelterada a decisão objurgada.

Sem custas e sem honorários, ante a inexistência de previsão legal em sede de Juizados Especiais.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2020